Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A prova incipiente evidencia a materialidade dos indícios da autoria do crime que é imputado ao paciente.
2. Notoriamente, na fase incipiente em que se encontra o feito, vigora o princípio do in dubio pro societate, e não do in dubio pro reo, cabendo à defesa comprovar, na instrução criminal, que a vítima caiu após se desequilibrar, em decorrência do alto consumo de bebida alcóolica e drogas, na companhia do réu, após esse se defender das agressões perpetradas por ela. Por ora, prevalecem as provas indiciárias.
3. O ato coator atende ao requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, foi pautado em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública.
4. O princípio da presunção de inocência é mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.